Tribunal: TJDFT
Processo: 0731092-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS A QUALQUER TEMPO. ALCANCE DE DECISÃO PRETÉRITA. INDEVIDO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, a qual requereu a extinção da execução ao fundamento de que a gratuidade de justiça deveria retroagir para alcançar a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais.
2. No caso, agravante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais sendo que o benefício da gratuidade de justiça foi requerido e concedido em momento posterior. 2.1. Assim, embora o benefício possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, produzindo efeitos a partir da respectiva concessão. 2.2. Precedente: “Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo.” (07056026120208070000, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020) .
3. Portanto, não há se falar em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, nem da exigibilidade do crédito de honorários exequendo, devendo a agravante responder pelo seu recolhimento, na forma da decisão agravada, a qual ressaltou que o benefício não poderia retroagir para alcançar a decisão pretérita que reconheceu a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais.
4. Recurso improvido.